Tribunal: CARF
Processo: 13656.900009/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900009/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.934 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPÉ
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO.
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO
ORDINÁRIO. VEDAÇÃO
Cumpridas todas as condições, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão das
contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o
aproveitamento de crédito nos termos dos arts. 3o das Leis no 10.637, de 2002.
e no10.833, de 2003.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.930, de 24 de agosto de
2021, prolatado no julgamento do processo 13656.900005/2013-02, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900009/2013-82
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900009/2013-82

Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do Despacho Decisório proferido pela DRF, que deferiu parcialmente o crédito
pleiteado em Pedido de Ressarcimento.
Inconformada com a decisão a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, por meio da qual argui, em síntese:
- é uma cooperativa de produção agropecuária que realiza o processo agrodustrial em
parque industrial próprio e apura as contribuições no regime não-cumulativo;
- por conta das exclusões e deduções da base de cálculo, com destaque para os valores
dos repasses aos cooperados, custos agregados e sobras líquidas, bem como, da não
incidência das exportações e da comercialização de insumos agropecuários
(defensivos e fertilizantes) com alíquota zero, geralmente não atinge base de cálculo
para fins de tributação de PIS/Cofins não cumulativos e, quando apura valores
devidos, os mesmos são deduzidos com créditos gerados na forma do art. 3o das Leis
no 10.637/02 e 10.833/03 ou com crédito presumido oriundo da art. 8o da Lei no
10.925/04, até o limite do débito apurado no mês;
- os créditos gerados na forma do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e
proporcionais à exportação, não puderam ser utilizados na dedução de débitos, motivo
pelo qual pleiteou o seu ressarcimento, objeto da presente manifestação;
- as alegações constantes no despacho decisório para a glosa dos créditos se referem à
glosa integral dos créditos de PIS e Cofins das aquisições de cooperativas, redução
dos créditos proporcionais à exportação em razão da alteração no critério de rateio e
glosa integral dos créditos de aquisições de insumos tributados;
Ato contínuo, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou a
manifestação de inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir
transcrita:
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO INTEGRAL. AQUISIÇÕES
DE CAFÉ SUBMETIDO À ATIVIDADE PRODUTIVA. REVENDA.
Somente o café cru já submetido à atividade produtiva adquirido de
pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que exerçam cumulativamente as
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade os grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial e destinado à
revenda é que ensejam o direito à apuração e aproveitamento do crédito
integral.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
AGROINDÚSTRIA. DIREITO A CRÉDITO PRESUMIDO.
A aquisição de insumos agropecuários de pessoas jurídicas que exerçam a
atividade agropecuária e de cooperativas de produção agropecuária pelas
pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal
destinados à alimentação humana ou animal somente gera o direito ao
crédito presumido, na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPRA DE MERCADORIAS PARA
REVENDA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera direito ao crédito na sistemática não cumulativa as aquisições de
mercadorias relacionadas nas alíneas “a” e ‘b” do inciso I do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900009/2013-82

CRÉDITOS. EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPROCIONAL. RECEITAS
DO AGRONEGÓCIO DO CAFÉ.
Comprovado que é somente no setor do agronegócio de café que se tem
receitas de exportação e custos, correto o cálculo do percentual de rateio
proporcional feito pela contribuinte, para efeito de apropriação dos créditos
entre o mercado interno e externo, que considerou na composição da
receita bruta apenas as receitas decorrentes deste segmento de negócio.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto as glosas
de créditos.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de PIS não-cumulativo vinculado ao mercado externo do
1o trimestre de 2010, com pedidos de compensações atrelados, que foi
indeferido parcialmente pela Unidade de Origem uma vez que se
identificou a exclusão indevida de créditos calculados com a utilização
de critério de rateio equivocado para obtenção do percentual, glosa dos
créditos referentes a aquisições sujeitas à substituição tributária e
tributação monofásica e necessidade reclassificação de créditos
calculados sobre aquisições de café cru de cooperativas agropecuárias.
Para esta instância administrativa a única matéria a ser decidida diz
respeito à reclassificação de créditos calculados sobre aquisições de café
cru de cooperativa. Com relação ao erro no critério de rateio, o acórdão
recorrido cancelou a glosa pois entendeu que o montante da receita bruta
total auferida em cada mês, para efeito de determinação do percentual
existente entre ambas as receitas (mercado interno e mercado externo)
referente ao café, com a finalidade de apurar os créditos relativos aos custos,
encargos e despesas comuns, deve ser o somatório da receita relacionada ao
agronegócio do café e a receita de exportação. Quanto aos créditos
referentes a aquisições sujeitas à substituição tributária e tributação
monofásica, os Julgadores no acórdão recorrido reverteram parcialmente
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900009/2013-82

a glosa uma vez que não havia vedação legal para apuração de créditos
em relação às demais aquisições de mercadorias para revenda, de acordo
com a classificação fiscal das mercadorias. No recurso voluntário, a
Recorrente não mencionou a glosa subsistente quanto a esse último item.
A Recorrente, segundo informa, é uma cooperativa de produção
agropecuária que realiza três tipos de operações com café, quais sejam: i)
comercialização do café grão cru no mercado interno e externo; ii)
classificação dos tipos de café; e iii) agroindustrial, para a realização do
beneficiamento ou rebeneficiamento do café, igualmente, para fins de
exportação.
Feitas essas considerações para facilitar a compreensão das matérias em
debate, passa-se à análise dos créditos glosados em seus argumentos de
mérito.
Créditos Sobre as Aquisições de Café Cru de Cooperativas
Agropecuárias
A lide aqui colocada para o Colegiado tem sido costumeira nas turmas
colegiadas do CARF nos últimos anos, referindo-se a glosa de créditos
ordinários (integrais) da Contribuição para a COFINS ou PIS não
cumulativos calculados sobre a aquisição de “café cru” de cooperativas
agropecuárias, com o seu consequente recálculo como crédito presumido,
em valor menor e com a impossibilidade de ser objeto de pedido de
ressarcimento.
Por oportuno, transcreve-se a legislação que regula a matéria nesse ramo
de atividade de café:
Lei n° 10.925, de 2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058,
de 13 de outubro de 2009)(Vide art. 57 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de
2010)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I – cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30,
12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de
21/11/2005);
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900009/2013-82

II – pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III – pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
(...)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I – do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II – de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado,
por espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação
aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo
das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009)
I – de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
II – de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III – de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput
do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no11.051, de 2004)
II – não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam
os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900009/2013-82

§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
(negritos nossos)
IN SRF 660, de 2006:
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
II – de leite in natura;
III – de produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de
mercadorias classificadas no código 22.04, da NCM; e
IV – de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na
fabricação dos produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar
a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Das pessoas jurídicas que efetuam vendas com suspensão
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
III – que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art.2o;
II – atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de
12 de abril de 1990; e
III – cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que
exerça a atividade de comercialização da produção de seus associados,
podendo também realizar o beneficiamento dessa produção.
(...)
Das condições de aplicação da suspensão
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I – apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II – exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III – utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na
fabricação de produtos de que tratam os incisos I e II do art.5o.
(...)
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900009/2013-82

§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda. (Incluído
pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
Do Crédito Presumido
Do direito ao desconto de créditos presumidos
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na
determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no
regime de não cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados
sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como insumos na
fabricação de produtos:
I – destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
d) nos capítulos 8 a 12, 15 e 16 exceto o código 1502.00.1; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
(...)
§ 1o O direito ao desconto de créditos presumidos na forma do caput aplica-se,
também, à sociedade cooperativa que exerça atividade agroindustrial.
(...)
Da atividade agroindustrial
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
(...)
II – o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend)
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no código
09.01 da NCM.
Parágrafo único. A operação de separação da polpa seca do grão de café,
realizada pelo produtor rural, pessoa física ou jurídica, não descaracteriza o
exercício cumulativo a que se refere o inciso II do caput. (Revogado pela
Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
Dos insumos que geram crédito presumido
Art. 7o Geram direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 5o, os
produtos agropecuários: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de
14 de dezembro de 2009)
I – adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, com suspensão da
exigibilidade das contribuições na forma do art.2o;(Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
II – adquiridos de pessoa física residente no País; ou III recebidos de cooperado,
pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no País.
Do cálculo do crédito presumido
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o
crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado
com base no seu custo de aquisição.
§ 1o O crédito de que trata o caput será calculado mediante a aplicação, sobre o
valor de aquisição dos insumos, dos percentuais de:
(...)
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900009/2013-82

II - 0,5775% (cinco mil e setecentos e setenta e cinco décimos de milésimo por
cento) e 2,66% (dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento),
respectivamente, no caso dos demais insumos.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
(...)
II não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.
(negritos nossos)
Infere-se dos dispositivos transcritos, vigentes à época, que as receitas de
venda de café em grão para as pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real pelas pessoas jurídicas que exerciam atividade agropecuária e
as cooperativas agropecuárias estavam, obrigatoriamente, submetidas ao
regime de suspensão, nos termos do inciso III do referido art.9o,
combinado com disposto no art. 4o da Instrução Normativa 660/2006.
Não consta na legislação citada, ou qualquer outra, hipótese para que
sejam cobradas as contribuições nessas transações e a tomada de crédito
normal (ordinário) por parte da adquirente, somente sendo previsto, nesse
caso. o crédito presumido agropecuário, conforme o art. 7o, da IN
no660/2006.
De outra banda, nos termos do disposto no art. 9o, §1o, II, da Lei
10.925/2004, havia uma exceção para as receitas de venda de café em
grão, já submetido ao processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o do
art. 8o da Lei 10.925/2004, pelas pessoas jurídicas que exerciam a
atividade agropecuária e as cooperativas de produção agroindustrial. Para
essas operações, as receitas de venda auferidas estavam sujeitas a
tributação normal e ao pagamento das referidas contribuições. Em
decorrência, as pessoas jurídicas adquirentes dos referidos produtos para
revenda, submetidas ao regime não cumulativo, faziam jus ao valor do
crédito integral das referidas contribuições, calculado sobre o preço das
respectivas operações de aquisição e não do crédito presumido, como
citado na situação anterior.
Cabe então a verificação, quanto aos elementos constantes nos autos, se
as aquisições foram feitas em um ou outro caso, a fim de se decidir sobre
a legitimidade da tomada de créditos normais integrais nas operações de
aquisições de “café cru não descafeinado em grãos” de cooperativas pela
Recorrente.
Inicialmente, cabe frisar que a Recorrente exerce a atividade
agroindustrial em consonância com definição dessa atividade presente no
inciso II, art.6o, da IN SRF no660/2006. A empresa confirma a atividade
agroindustrial desenvolvida com a cadeia do café, conforme denota o
trecho constante da resposta de intimação para prestar informações à
Autoridade Fiscal:
O processo agroindustrial do café cru nos remete às normas da
classificação oficial brasileira, reforçado, inclusive, no próprio texto do §
6o do art.8° da Lei 10925/04.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900009/2013-82

Assim, tal classificação oficial brasileira é regulamentada pela Instrução
Normativa n.° 8, de 11 de junho de 2003 do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (disponível no site do Ministério).
Neste sentido, para a padronização segundo a classificação oficial
brasileira, a Cooperativa conta com parque industrial (laboratórios
de análise e classificação, maquinários mecânicos e eletrônicos)
proporcionando a realização de todo o processo agroindustrial do
café cru de forma a atender todas as exigências técnicas e de mercado
para comercialização do produto nos mercados interno e externo.
De forma simplificada (ideal visita in loco) segue etapas do nosso
processo agroindustrial:
1a etapa - Coleta da primeira amostra dos caminhões anies da
descarga;
2a etapa – Análise visual para destinação do local de armazenamento,
segundo o fator qualidade;
3a etapa - Furação de todos os sacos para obtenção da amostra
definitiva;
4a etapa - Empilhamento em blocos - sacas de 60,5 quilos;
5a etapa - Classificação (laboratório de análises) para determinação
do tipo, pelo número de defeitos; e da bebida, pela prova de xícaras;
6a etapa — Autorização do cooperado para comercialização do seu
café;
7a etapa - Despejo do café na moega para passar pelo processo
agroindustrial;
8a etapa - Pré-limpeza, que consiste na retirada de impurezas
maiores;
9a etapa - Catação de pedras e torrões;
10a etapa - Separação de peneiras, conforme o tamanho dos grãos
(densidade dos grãos) proporcionando maior eficiência nas próximas
etapas de ventilação e catação eletrônica;
11a etapa - Ventilação feita no café já separado em peneiras, para
retirada dos grãos mais leves, como quebrados, couchas, mal
granados e chochos;
12a etapa - Catação eletrônica efetuada em máquinas que separam os
grãos pretos, ardidos, verdes e outros que prejudicam a bebida;
13a etapa - Despejo para liga (blend) onde faz-se a mistura de cafés de
diferentes tipos e qualidade em proporções especificadas pelos
clientes do mercado interno e externo;
14a etapa - Embarque final em caminhões òu contêjneres a granel, ou
ensacados, com destino ao porto de Santos para exportação oii para o
mercado brasileiro (anexo folder ilustrativo).
(negritos nossos)
Conforme se depreende dos elementos constantes nos autos, a
Cooperativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé Ltda realiza as
operações de beneficiamento previstas no art. 8o da Lei no 10.925/2004,
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900009/2013-82

ou seja, ela é, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, uma
cooperativa agroindustrial.
Outra observação importante sobre aspectos envolvendo as transações de
compras de cooperativas, diz respeito ao fato das notas fiscais de
compras de cooperativas fornecedoras de café, objeto de análise pela
Fiscalização, confirmarem que se tratavam de transação com cooperativa
agropecuária e não agroindustrial, vez que que as mercadorias adquiridas,
“café cru não descafeinado em grãos”, não foram submetidas ao processo
industrial de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei
10.925/20041. Inclusive, tais mercadorias adquiridas dessas cooperativas
agropecuárias ingressaram na Recorrente sob o código de CFOP 1101 e
2101 (compras para industrialização), o que confirma que foram
utilizadas como insumo na atividade agroindustrial da Recorrente, e-
fls.507 a 641.
A Recorrente não contesta, tampouco traz provas aos autos de que as
mercadorias adquiridas (café cru não descafeinado, em grãos) de
cooperativas agropecuárias não foram submetidas ao processo industrial
de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei 10.925/20042 e se
destinaram à atividade agroindustrial da Recorrente como insumo,
conforme afirmado pela Fiscalização.
Em vista disso, pode-se considerar que a Cooperativa Regional de
Cafeicultores em Guaxupé LTDA preenche os requisitos estabelecidos
para a aplicação da suspensão nas compras de café efetuadas com as
cooperativas, a saber:
a) apura IRPJ com base no lucro real;
b) exerce atividade agroindustrial definida no art. 6°, II; e
c) utiliza o café adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que trata o inciso I do art. 5°.

1 Lei no10.925/2004
Art.8o (...)
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos produtos classificados no código
09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as atividades nele previstas.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).

2 Lei no10.925/2004
Art.8o (...)
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos produtos classificados no código
09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as atividades nele previstas.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900009/2013-82

O fato também das notas fiscais trazerem em seu bojo o destaque das
contribuições sociais integrais, sem a expressão de “Venda efetuada com
suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", exigida art.
2o , § 2o, da IN SRFB n° 660/06, isso não legitima a tomada de crédito
ordinário integral efetuada pela Recorrente, pois como já se demonstrou,
a Recorrente atendia a todos os requisitos estabelecidos para a aplicação
da suspensão nas compras de “café não descafeinado, em grão” efetuadas
com as cooperativas agropecuárias.
Portanto, tratando-se de venda de produto (café não descafeinado, em
grão) efetuada por cooperativa de produção agropecuária à pessoa
jurídica que atenda os requisitos legais anteriormente citados, aplica-se
obrigatoriamente a suspensão do PIS e da Cofins, independentemente de
se tratar de venda de produto recebido pela cooperativa de seus
associados ou de produto adquirido de produtores rurais não cooperados.
Nesse mesmo sentido, transcreve-se algumas ementas de julgados do
CARF em casos semelhantes:
CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE COOPERATIVAS SUJEITAS À
VENDA COM SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se o caso dos autos de aquisição junto à cooperativa de produção
agropecuária, observados todos os requisitos legais em relação ao adquirente
para que a venda da cooperativa se dê com suspensão, aplica-se o crédito
presumido de que trata o artigo 8o da Lei 10.925, de 2004.
(acórdão no3302004.649, da 3a Câmara da Segunda Turma Ordinária, Redatora
Designada Maria do Socorro Ferreira Aguiar, sessão de 29 de agosto de 2017)
REGIME DE SUSPENSÃO. AQUISIÇÃO DE
COOPERATIVA DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA
POR
ESTABELECIMENTO
AGROINDUSTRIAL.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITO
PRESUMIDO.
POSSIBILIDADE.
As aquisições de café in natura de cooperativas de produção agropecuária por
estabelecimento agroindustrial estão submetidas ao regime suspensão da
Contribuição para o PIS/Pasep e asseguram apenas o direito de apropriação de
crédito presumido, nos termos da legislação vigente.
(acórdão no3302007.251, da 3a Câmara da Segunda Turma Ordinária, Relatoria
do Conselheiro José Renato Pereira de Deus, sessão de 18 de junho de 2019)
Nessa situação descrita, somente foi assegurado às adquirentes o direito à
apuração de crédito presumido, previsto no art.8o da Lei n. 10.925/04,
antes transcrito.
A partir da vigência dessa Lei, as empresas tributadas pelo Lucro Real,
que produzirem mercadorias relacionadas no caput do art. 8° da Lei
10.925, de 2004, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
apurar créditos presumidos calculados às alíquotas de 0,578%
(quinhentos e setenta e oito milésimos por cento), correspondente a 35%
(trinta e cinco por cento) de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco
centésimos por cento), para o PIS/Pasep, e de 2,66% (dois inteiros e
sessenta e seis centésimos por cento), correspondente a 35% (trinta e
cinco por cento) de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a
Cofins, para fins de dedução do valor devido em cada período de
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900009/2013-82

apuração a titulo dessas contribuições, na sistemática não-cumulativa,
alíquotas essas aplicáveis sobre o valor das aquisições efetuadas junto a:
a) pessoas físicas residentes no país;
b) cerealista que exerça cumulativamente as atividades elencadas no art.
8°, § 1°, I, em relação aos produtos in natura citados naquele dispositivo;
c) pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias; e
d) sociedades cooperativas de produção agropecuária.
Ressalta-se que, além do crédito presumido citado ser em valor menor
que o crédito básico (ordinário) calculado pelo Contribuinte, este não
pode ser objeto de ressarcimento e nem de compensação, sendo
especificamente destinado à dedução com débitos tributários da mesma
espécie contributiva apurados em fases posteriores. Esse é o mesmo
entendimento da SRF, expresso pela edição do Ato Declaratório
lnterpretativo SRF n°15, de 22 de dezembro de 2005, que assim dispôs:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei n° 10.925, de 2004, arts. 8 °
e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas
no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei n° 10.637, de 2002, art.
5°, § 1 0, inciso II, e § 2°, a Lei n° 10.833, de 2003, art. 6°, § 1 °, inciso II, e §
2°, e a Lei n°11.116, de 2005, art. 16.
[...]
(negrito nosso)
Por fim, com relação a alegação de que o Parecer/ PGFN/CAT
o1425/2014 teria reconhecido o direito a crédito na situação aqui tratada
não procede, tendo em vista que esse parecer trata de operação de
diversa, qual seja, o direito ao crédito fiscal integral do PIS/Pasep e da
COFINS, nas aquisições de café de sociedades cooperativas que
submeteram o produto à atividade agroindustrial. No caso aqui tratado,
como anteriormente já ressaltado, o produto (café não descafeinado, em
grão) não sofreu o processo de produção previsto nos §§ 6o e 7o do art.
8o da Lei 10.925/2004 e foi adquirido de cooperativa agropecuária.
Dessa forma, acertadamente, a Autoridade Fiscal promoveu a
reclassificação
dos
créditos
ordinários
integrais,
calculados
incorretamente sobre aquisições de café cru de cooperativas, para
créditos presumidos, na forma do art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004,
devendo ser mantida a glosa efetuada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900009/2013-82

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO – Presidente Redator

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital